Tribunal: TJMT
Processo: 1000321-42.2022.8.11.0106
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000321-42.2022.8.11.0106
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO RODRIGUES - CPF: 118.016.971-91 (RECORRIDO), WILLOR RODRIGUES FELICIANO - CPF: 040.941.831-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.

JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS TODOS ASSINADOS E TED EM FAVOR DO AUTOR.

LEGALIDADE DOS DESCONTOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ALEGAÇÃO DE ANALFABETISMO FUNCIONAL. ELEMENTO PROBATÓRIO AUSENTE. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se a instituição financeira comprova que os descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora são devidos, conforme Contrato com Cédula de Crédito Bancário assinada, cópia do documento pessoal, demonstrativo da operação e comprovante de transferência eletrônica, não há falar em restituição dos valores descontados a este título, tampouco em indenização a título de dano moral.

A alegação de analfabetismo não é crível quando a procuração e documento pessoal juntado à exordial possuem assinatura aposta, inclusive idênticas ao do contrato de empréstimo consignado da defesa, aplica-se a SÚMULA 32 da Turma Recursal: “É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato.” (Aprovada em 05/06/2023).

Os descontos de parcelas de empréstimos consignados no benefício previdenciário da parte consumidora, na forma e prazo pactuados, não constituem ato ilícito, por se tratar de exercício regular de direito.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000321-42.2022.8.11.0106

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Novo São Joaquim/MT

Recorrente(s):

Banco Ficsa S/A

Recorrido(s):

Sebastião Rodrigues

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de setembro de 2023

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para:

a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, atinente ao contrato constante no id. 93992035;

b) condenar a parte ré a restituir ao autor os valores descontados indevidamente do seu benefício previdenciário, a título de danos materiais, na forma simples, acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária a contar do desembolso;

c) condenar a parte ré a pagar ao autor indenização a título de danos morais, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC, desde a data desta sentença (Súmula 362 - STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Por disposição legal dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95, sem custas e ônus de sucumbência.”

No presente caso o Reclamante alega, em síntese, que não é cliente da Ré e tampouco solicitou quaisquer serviços, tendo sido informado pela preposta do seu banco, a saber “Banco Bradesco”, que havia um TED em sua conta, do banco ora recorrente, constatou então que a Reclamada havia depositado o valor de R$

1.240,69 em sua conta bancária.

Afirma que buscou as vias administrativas, contestando o valor em sua conta, bem como questionando a origem deste, sendo informado que era referente a empréstimo contratado e que não poderia ser devolvido.

Em contrapartida, a Ré informa que contratou empréstimo consignado cuja respectiva contraprestação é consignada em folha de recebimento do benefício da aposentadoria, não havendo qualquer ilegalidade.

Assevera que, em 17/02/2021, o Autor contratou, o referido empréstimo, sendo informado sobre as condições da contratação, manifestando ciência, sendo assinado contrato de cédula de crédito bancária do empréstimo consignado no benefício do INSS, após, a confirmação de todas as informações foi creditado o valor de R$ 1.240,69 no Banco Bradesco, Agência: 1295-0, Conta: 001147-9, conta de titularidade da parte Autora.

Colaciona Cédula de Crédito Bancário, assinada, documento pessoal digitalizado, inclusive o mesmo juntado pelo reclamante na exordial, e TED.

Analisando os autos, em que pese a alegação da parte Autora de que é analfabeto, não é crível tal assertiva uma vez que os documentos carreados na exordial são todos assinados pelo reclamante, sua CNH, a procuração e declaração de hipossuficiência.

Ademais, nos casos em que há contratação fraudulenta o valor, normalmente, é revertido em favor do fraudador e não na conta bancária da vítima, no caso em apreço a parte Autora confirma na exordial o recebimento da quantia referente ao empréstimo objeto de questionamento nos autos.

Ainda, de acordo com as provas juntadas aos autos, na Cédula de Crédito Bancário celebrado entre as partes há informação clara e discriminada do modelo de operação financeira que estava sendo contratada, contando com a assinatura do consumidor ao final, que, em tese, teve ciência das cláusulas constantes no instrumento, concordando expressamente com as mesmas, em ordem de afastar de todo a alegação de desconhecimento da natureza da contratação e respectivos encargos.

Deste modo, entendo que restou comprovada a relação jurídica entre as partes, não havendo o que se falar em ato ilícito praticado pela instituição financeira.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023